Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-33.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Recurso de fundamentação vinculada - Ausência de indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes do que preceituam os artigos 1.022 e 1.023, "caput", do CPC - Violação ao princípio da dialeticidade recursal – Inadmissibilidade.
Embargos de declaração não conhecidos.